Tribunal: TJSP
Processo: 1000912-07.2018.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Repetição da execução pelo patrono, sem comprovar ter adimplemento a obrigação por ele contratada em relação aos embargantes. Acórdão em execução anterior apontando pela necessidade de ação cognitiva, com ampla dilação probatória, o que não ocorreu no caso. Decreto de extinção

Ementa:

SERVIÇOS PROFISSIONAIS EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Repetição da execução pelo patrono, sem comprovar ter adimplemento a obrigação por ele contratada em relação aos embargantes. Acórdão em execução anterior apontando pela necessidade de ação cognitiva, com ampla dilação probatória, o que não ocorreu no caso. Decreto de extinção da execução mantido. Ausência de má-fé por parte do apelante a ensejar condenação. Honorários advocatícios fixados dentro dos critérios do artigo 85, § 2o, do CPC
RECURSO NÃO PROVIDO.